Tribunal: TJSP
Processo: 1042912-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pleito da impetrante de que fosse considerada nula a correção da questão 01 da sua prova, com a recontagem dos pontos e reclassificação, referente ao concurso regulado pelo Edital SE no 02/2018. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Resposta fornecida pela impetrante que não atendeu à constante na grade de correção, conforme os

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pleito da impetrante de que fosse considerada nula a correção da questão 01 da sua prova, com a recontagem dos pontos e reclassificação, referente ao concurso regulado pelo Edital SE no 02/2018. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Resposta fornecida pela impetrante que não atendeu à constante na grade de correção, conforme os critérios de atribuição exclusivos da Administração Pública. Correção da prova que é o mérito administrativo, somente podendo ser revista judicialmente em casos extremos, de tautologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.